Tribunal: TJDFT
Processo: 0736176-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. BRADESCO SAÚDE. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. DEPENDENTE. CUSTEIO MENSALIDADE DO CONVÊNIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ART. 30 DA LEI 9.656/98. OPÇÃO PELA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO COM ASSUNÇÃO DA INTEGRALIDADE DO CUSTEIO. TUTELA ANTECIPADA. CONCESSÃO. MANUTENÇÃO DA AUTORA/AGRAVANTE DEPENDENTE NO PLANO. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE ENFERMIDADES GRAVES. HOME CARE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O art. 30, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.656/98 dispõe sobre a possibilidade de o ex-empregado, demitido sem justa causa, bem como do grupo familiar inscrito como dependente do convênio, durante a vigência do contrato de trabalho, manterem-se no plano de saúde contratado em decorrência de vínculo empregatício, nas mesmas condições do plano anterior, desde que assumam o custeio integral das mensalidades.

2. De acordo com o §6o da Lei no 9.656/98 nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar.

3. O STJ, no julgamento em sede de recurso repetitivo (REsp 1.680.318/SP) firmou a seguinte tese: “Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto”, esclarecendo que a “matéria afetada como repetitiva apenas abrangeu os casos em que os planos de saúde coletivos eram custeados exclusivamente pelo empregador, de modo que as hipóteses em que o empregado contribuiu em algum momento durante a vigência do contrato de trabalho não foram abordadas” (EDcl no REsp 1680318/SP).

4. O precedente jurisprudencial qualificado dispôs ser válida a exigência legal de contribuição particular do ex-empregado para custeio do plano de saúde, durante a vigência do contrato de trabalho, esclarecendo que mera coparticipação não seria suficiente para assegurar o direito à manutenção do convênio, após a dispensa sem justa causa, entretanto, nada previu sobre a necessidade de que a contribuição tenha que, obrigatoriamente, referir-se ao titular do plano de saúde.

5. No caso concreto, houve demonstração de que a genitora da agravante custeava, mensalmente, valor fixo relativo à assistência médica de dependente, por meio de desconto em sua folha de pagamento, relativo à contribuição para a participação da filha, ora recorrente, no convênio médico fornecido pelo seu antigo empregador, assim como do grave quadro de saúde da criança, portadora de diversas enfermidades que demandam tratamento de internação domiciliar ininterrupta (home care 24h/dia) e inexiste dúvida de que a cessação do serviço de saúde poderia acarretar graves consequências à saúde da criança, podendo levá-la a óbito, inclusive.

6. Considerando que a titular (genitora) não fará jus ao benefício estendido, estabelece-se situação análoga aos casos de morte do titular durante o período de extensão do benefício, na forma prevista pelo art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/98, nos quais, inobstante a ausência do titular do plano de saúde, ainda assim os dependentes dele se beneficiam, desde que assumam os respectivos custos.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.